Tribunal: CARF
Processo: 16707.004747/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004747/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. ELABORAÇÃO DE
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E
NORMAS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. Constitui infração deixar a
empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
DECADÊNCIA. SUMULA CARF 148. No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004747/2007-02
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004747/2007-02

Relatório
Tem-se em discussão Auto-de-Infração lavrado por ter o contribuinte autuado
infringido o art. 32, inciso I, da Lei 8.212/1991, c/c o art. 225, inciso 1 e § 9o, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Segundo o relatório de fls. 2, a conduta infracional ficou caracterizada, pois, nas
folhas de pagamento do período de 01/1999 a 12/2005, o contribuinte autuado deixou de inserir
os segurados empregados e os segurados contribuintes individuais elencados na planilha de fls.
10/52.
A penalidade, nos termos do relatório fiscal da aplicação da multa, fl. 3, foi
aplicada segundo o art. 283, inciso I, alínea "a", do RPS, atualizada pela Portaria MPS n° 142, de
11/04/2007.
O autuado apresentou, a fls. 60/63, impugnação, na qual, em síntese, argüiu: que
houve prescrição qüinqüenal do direito atingindo os exercícios de 1999 a 2001; que corrigiu a
falta apontada, pois que elaborou as respectivas folhas, as quais apresenta junto com a
impugnação; que requer a relevação da penalidade, nos termos do art. 291, do RPS, pois que o
próprio autuante declarou a inexistência de circunstâncias agravantes.
A DRJ Recife, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto ao prazo prescricional e decadencial, aos créditos previdenciários
aplicam-se os prazos prescricionais e decadenciais quinquenais previstos no Código Tributário
Nacional - CTN.
Outrossim, compulsando o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, fl. 53,
extraímos que o procedimento fiscal, do qual originou este AI, objetivara apuração de
contribuições. Se o procedimento fiscal tinha como motivação apuração de contribuições
previdenciárias, não poderia o período de abrangência incluir, sem motivação específica, período
decadente, haja vista que a falta, ou ilegalidade, da motivação fulmina o próprio ato.
Portanto, tudo que for relativo a período já abrangido pela decadência não se pode
incluir na motivação genérica de apuração de contribuições sociais.
Desta forma, resta-nos estabelecer em qual período poderiam ser solicitadas as
folhas de pagamento do autuado.
Inadequada, na hipótese, a aplicação do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional, para fins de cálculo do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de
regência remete o intérprete à antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação
tributária acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I, do art. 173 do
Código Tributário Nacional, que determina que o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004747/2007-02

Nesse diapasão, o lançamento relativamente ao descumprimento de obrigação
acessória pode ser efetivado, logicamente, a partir do seu efetivo descumprimento.
Regulamentando a obrigação prevista no art. 32, inciso I, da Lei 8.212/91, o RPS, em seu art.
225, § 9o, disciplina o tema.
Portanto, a obrigação de elaborar folhas de pagamento é mensal, ou seja, até o
final do mês corrente deve ser elaborada a folha de pagamento do mês anterior, pois que não é
razoável exigir que a folha de pagamento do próprio mês seja elaborada dentro do próprio mês,
haja vista que, até seu final, podem ocorrer fatos financeiros a serem nela inseridos.
Por conseguinte, datando o lançamento de 10/09/2007, não poderiam ser exigidas
as folhas de pagamento até a competência 11/2001, pelo que restringimos o escopo dessa
autuação às folhas de pagamento de 12/2001 (incluindo a do décimo terceiro salário de 2001) até
12/2005.
Do pedido de relevação
A relevação da multa aplicada está disciplinada no art. 291 do RPS e deixa
evidente que é imprescindível, à relevação, a correção da falta.
Neste tom, o auditor autuante elencou (v. planilha de fls. 10/52), um a um, os
segurados não inseridos nas folhas de pagamentos.
Comparando as folhas complementares apresentadas pelo autuado com a relação
elaborada pela fiscalização, enxerga-se que não foram apresentadas, na impugnação, as folhas de
pagamento correspondentes aos segurados empregados de todo o exercício de 2002, elencados
pelo autuante a fls. 20/22.
Note-se que os documentos apresentados pelo autuado, os quais corrigiriam a falta
apontada, iniciam-se, fl. 93, decrescentemente, pelas folhas dos segurados empregados do ano de
2005 e vão até o exercício de 2003, fl. 232. Após, a partir da fl. 233, inicia-se a apresentação de
folhas de pagamento correspondentes a contribuintes individuais, que vai até a fl. 280.
Portanto, sendo a multa para a infração em tela imposta independentemente do
número de folhas de pagamento em desacordo com as normas estabelecidas pelo RPS (v. arts.
646 a 648, da Instrução Normativa - IN MPS/SRP n° 3/2005, DOU 15/07/05), não está corrigida
a falta, haja vista que apenas parcialmente se cumpriu a obrigação, e, por conseguinte, não faz
jus o autuado à relevação da penalidade imputada, a qual deve ser mantida integralmente.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004747/2007-02

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, exercícios 1997
a 2002, por não lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, a sua movimentação financeira/bancária, assim como a folha de pagamento e os
valores pagos por serviços prestados, já se encontravam decaídas na data da ciência do
lançamento, em setembro de 2007.
Alega também que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
neste caso, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme Súmula Carf 148.
Portanto, para a competência de 01/1997, tem-se que a mesma podia ter sido
lançada até 31/12/2003 e a para 12/2002 poderia ter sido lançada até 31/12/2008. Neste caso,
ocorreu a decadência para as competências incluídas no lançamento até 30/11/2001. No entanto,
tal fato já foi analisado e reconhecido na decisão de piso, motivo pelo qual não há mais o que ser
acrescentado .

Mérito – Descumprimento de obrigação acessória

Da multa aplicada
Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004747/2007-02

de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/03:
Art. 65. A empresa e a equiparada, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigadas a:
[...]
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização e resumo
geral, nela constando:
a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou serviço
prestado;
b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte
individual;
c) identificados, o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
d) destacados, as parcelas integrantes e não-integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
e) indicados, o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11/3/08:
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento
Conforme se observa, da exegese dos dispositivos acima, tem-se que as empresas
são obrigadas a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004747/2007-02

segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por sua vez, estabeleceu que na
folha de pagamento, dentre outras informações, deve constar as parcelas integrantes e não-
integrantes da remuneração, bem como os descontos legais.
Sendo assim, o descumprimento dessa obrigação, ao tempo da infração, sujeitava
o infrator à pena administrativa de multa.
Tendo em vista que a multa para a infração em tela é imposta independentemente
do número de folhas de pagamento em desacordo com as normas estabelecidas pelo RPS (v. arts.
646 a 648, da Instrução Normativa - IN MPS/SRP n° 3/2005, DOU 15/07/05), não está corrigida
a falta, haja vista que apenas parcialmente se cumpriu a obrigação, e, por conseguinte, não faz
jus o autuado à relevação da penalidade imputada, a qual deve ser mantida integralmente.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004747/2007-02

independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital